Tribunal: TJSP
Processo: 1004754-39.2019.8.26.0248
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade processual – Oportunidade dada ao agravante para a demonstração de sua incapacidade financeira – Parte que não demonstra a inviabilidade econômico-financeira para arcar com o pagamento das custas – Indeferimento que se afigura correto - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 1004754-39.2019.8.26.0248/50000,
da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante REGINALDO
APARECIDO CAETANO, são agravados BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA - ASPMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004754-39.2019.8.26.0248/50000 - Indaiatuba Voto no
41935- V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41935
AIn.No: 1004754-39.2019.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA 3a VARA CÍVEL
AGTE.: REGINALDO APARECIDO CAETANO.
AGDO.: ASPMI- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA.
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que
indefere
o
pedido
de
gratuidade
processual

Oportunidade
dada
ao
agravante para a demonstração de sua
incapacidade financeira
Parte que não
demonstra
a
inviabilidade
econômico-
financeira para arcar com o pagamento
das
custas

Indeferimento
que
se
afigura correto - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno, tirado contra
decisão monocrática de fls. 233/235, que indeferiu o
pedido de gratuidade processual deduzido pelo agravante.
Sustenta o agravante que a r. decisão
monocrática deve ser alterada a fim de que lhe seja
deferido o benefício da gratuidade processual. Aduz que
juntou comprovante de seus rendimentos mensais, e que lhe
impossibilita de realizar o recolhimento do preparo
recursal. Requer seja o recurso provido a fim de que seja
reformada a decisão impugnada (fls. 1/16).
Ausente manifestação da parte contrária.
É O RELATÓRIO.
O presente agravo interno não merece
prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004754-39.2019.8.26.0248/50000 - Indaiatuba Voto no
41935- V/E/D/O/AL/S
Com efeito, o agravante não trouxe ao
presente recurso nada que possa infirmar a monocrática
guerreada, fundamentos aos quais se reporta.
Em que pese o agravante informe fazer jus
ao benefício da gratuidade processual, sua condição de
hipossuficiência não fora demonstrada nestes autos quando
de sua manifestação pretérita ao despacho de indeferimento.
Como bem anotado na r. decisão agravada, a
mera declaração de hipossuficiência econômico-financeira
não é suficiente para a concessão da benesse judiciária,
notadamente pelo fato de a parte ser assalariada e com
renda mensal líquida superior a R$ 3.400,00 mil.
Nestes termos e tendo em consideração que
os argumentos do agravante não se mostram capazes de
infirmar a conclusão antes adotada, nada há de ser
alterado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR